Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-88.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000408-88.2019.8.11.0110
APELANTE: ZECA TSERE U
APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 13 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator